Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE. REPRODUÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC . RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos a qual extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V (coisa julgada) e VI (ausência de interesse processual) do CPC, ao argumento segundo o qual “tratando-se de reiteração de argumentos anteriormente já submetidos ao crivo do Judiciário, incabível o prosseguimento da Ação de Revisão de Alimentos, sob pena de ofensa à coisa julgada.” Não houve condenação em honorários. 1.1. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pede a reforma da sentença, acolhendo-se o pedido inicial para fixar os alimentos em 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos do recorrente. Afirma que as novas circunstâncias trazidas aos autos configuram fato novo a fundamentar a pretendida revisão de alimentos, bem como divergem da causa de pedir e dos pedidos formulados na revisional ajuizada anteriormente.
2. Dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o artigo 1.703 do Código Civil, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (artigo 1.699 do CC). 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. A sentença prolatada nos autos da ação de alimentos pode ser revista a qualquer tempo, de modo que seus fundamentos poderão ser revisados quando houver alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, deve-se ressaltar que o autor, alimentante, havia ajuizado ação de revisão de alimentos, alegando os mesmos fundamentos jurídicos ora apresentados, com intuito de reduzir a pensão alimentícia paga à requerida.
4. O art. 337, parágrafos 3o e 4°, do Código de Processo Civil, preceitua que " há litispendência quando se repete ação que está em curso" e “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 4.1. Nesse sentido, para que se analise a ocorrência de litispendência ou coisa julgada, deve-se observar os seguintes elementos que compõem a ação (partes, pedido e causa de pedir). 4.2. Na hipótese, por se tratar de reiteração de argumentos já analisados e submetidos ao Poder Judiciário, não se mostra possível o prosseguimento da presente ação de revisão de alimentos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. O artigo 508 do Código de Processo Civil, dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Nesse sentido, tem-se a eficácia preclusiva da coisa julgada, de modo que se busca proteger os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, evitando a propositura de demanda nova com as mesmas questões de fato e de direito já alegadas. Assim, se o exame de novos argumentos puder resultar em uma decisão que contradiga o veredito protegido pela coisa julgada material, a norma da eficácia preclusiva da coisa julgada é aplicada para prevenir uma nova decisão sobre o mesmo assunto.
6. Precedente da Casa: “(...) 3. A análise do instituto da litispendência e da coisa julgada perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 4. O artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, a fim de se evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07070072820228070012, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 21/7/2023).
7. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. Veja: Em que pese o fato de a sentença de alimentos não se submeter ao rigor da imutabilidade da coisa julgada, seus fundamentos somente poderão ser reapreciados quando houver alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando, o que não se verifica no caso dos autos". (Procurador de Justiça Roberto Carlos da Silva).
8. Sem condenação em honorários. Porquanto não fixados na origem.
9. Apelação improvida.